Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-78.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001251-78.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 628.478.883-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO NERES DO PRADO NETO - CPF: 927.926.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), GABRIEL HENRIQUE FERRAZ - CPF: 063.136.051-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas da destinação mercantil das substâncias entorpecentes ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal realizada por ausência de fundada suspeita
e,
(
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal realizada pelos policiais militares é considerada lícita quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, sobretudo quando respaldada por elementos objetivos que indiquem a possível prática de infração penal.

4.
O comportamento suspeito do acusado, aliado à tentativa de dispersão ao avistar a viatura e à localização em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, configura cenário típico de fundada suspeita, legitimando a abordagem e a revista pessoal.

5.
Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, como o boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante.

6.
A ausência de indícios de uso pessoal, como objetos relacionados ao consumo de drogas, bem como a inexistência de alegação ou prova de dependência química, afasta a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É lícita a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, especialmente quando o abordado se encontra em local de tráfico conhecido e adota comportamento evasivo diante da presença policial
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001251-78.2024.8.11.0045

APELANTE: DOUGLAS SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Douglas Sousa de Oliveira
,
contra
sentença proferida pelo juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa
, substituída por duas restritivas de direito
(id
.

262424425
)
.

Suscita preliminar de nulidade das provas, alegando
suposta ilegalidade na busca
pessoal
, a
o argumento de que não estariam presentes fundadas razões a justificar a intervenção policial
(id.

262424447
).

Quanto ao mérito,
postula
p
ela absolvição, ante a suposta insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da substância apreendida, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, por posse de entorpecente para consumo pessoal
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
(id.

262424449
).

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
(id.

263498254
).

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem.

Segundo consta d
a denúncia
,
no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 03h00min, nas imediações do estabelecimento denominado "
Tabacaria
Infinity
", localizado na Avenida Mato Grosso
, na

cidade
de Lucas do Rio Verde/MT, o
agora apelante
Douglas Sousa de Oliveira, foi surpreendido portando

cocaína e maconha – sem autorização legal e em desacordo com as normas regulamentares vigentes
.

Segundo narrado no Boletim de Ocorrência
,
os fatos ocorreram durante diligências ostensivas realizadas pela guarnição da ROTAM 01, no contexto da
Operação Integrada Força Total.

Ao patrulharem a Avenida Mato Grosso, os agentes visualizaram o momento em que
o apelante
Douglas e
um
adolescente, ao notarem a aproximação da viatura policial, tentaram se desfazer de objetos suspeitos.

Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem e subsequente revista pessoal em ambos os indivíduos, ocasião em que foram
localizadas, com o
apelante
, 12 (doze) porções de cocaína e um invólucro maior da mesma substância
, ao passo que,
em poder do adolescente, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha.

Questionados no local sobre a destinação das substâncias entorpecentes, tanto Douglas quanto
o adolescente
confessaram que pretendiam comercializá-las na referida
“
Tabacaria
Infinity
”
.

Feito o escorço da acusação, passo a analisar as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

Diante deste quadro fático apresentado, em que pese a irresignação defensiva
,
tenho que a
tese
preliminar

de nulidade da busca
pessoal
não
encontra sustentação
.

Consoante consta dos depoimentos judiciais dos policiais militares Thiago Padilha de Moraes e Geraldo Neres do Prado Neto,
o

apelante
foi visualizado em via pública, na companhia de outros indivíduos, em local notoriamente conhecido como ponto de comércio de substâncias ilícitas (
Tabacaria
Infinity
), tendo o grupo, ao avistar a guarnição, adotado comportamento suspeito, dispersando-se abruptamente.

Neste contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
,
é lícita a busca pessoal
,
fundada em suspeita razoável, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, mormente quando precedida de elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita de prática delitiva
.

No caso
sub examine
,
o
s relatos prestados pelos policiais militares narram que, ao realizarem patrulhamento tático na Avenida Mato Grosso, visualizaram um grupo de indivíduos, em frente à conhecida Tabacaria
Infinity

– local reconhecidamente vulnerável à prática do tráfico de entorpecentes – que, ao
perceberem a aproximação da guarnição, tentaram se dispersar abruptamente, com atitudes visivelmente evasivas.

Veja-se o trecho do depoimento do policial militar Geraldo Neres do Prado Neto:

“Estávamos em patrulhamento tático no âmbito da Operação Integrada Força Total, pela ROTAM 01, quando visualizamos indivíduos em frente à Tabacaria
Infinity
, ponto conhecido pela incidência de comércio de entorpecentes. Ao avistarem a viatura, os indivíduos, entre eles Douglas, tentaram se dispersar. Realizamos a abordagem e, com Douglas, localizamos 12 porções de cocaína e um invólucro maior da mesma substância. O outro abordado, Gabriel, estava com porções de maconha. Ambos admitiram que estavam indo vender a droga na tabacaria.”

(
id.
158584827)

No mesmo sentido, o policial Thiago Padilha de Moraes declarou:

“Durante patrulhamento, percebemos que um grupo se agitou ao notar a aproximação da guarnição. Ao realizarmos a abordagem, encontramos com Douglas porções de cocaína já embaladas para venda. Ele afirmou, de maneira espontânea, que pretendia ingressar na Tabacaria
Infinity
para realizar a venda das substâncias.”

(
id.
163852225)

Tais declarações não apenas são congruentes entre si, mas guardam compatibilidade com a forma de acondicionamento da droga, a quantidade fracionada e a localização do flagrante.

Ademais, o réu reservou-se ao silêncio, sem apresentar qualquer versão exculpatória ou justificativa plausível para a posse dos entorpecentes.

Como se sabe,
o comportamento suspeito do abordado, especialmente quando em local sabidamente utilizado para o tráfico de entorpecentes, associado à tentativa de evasão, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal, dispensando a exigência de autorização judicial.

Na hipótese dos autos, as razões invocadas pelos agentes públicos não se basearam em meras impressões subjetivas, tampouco em denúncias anônimas desacompanhadas de diligências, mas sim em ações concretas observadas no momento da abordagem, tais como o comportamento nervoso, a tentativa de dispersão e a localização em ambiente de incidência reiterada de tráfico.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais
, mormente porque

o
ingresso no imóvel deu-se em situação de flagrante delito e diante de fundada suspeita, legitimando a diligência e
, por conseguinte,
afastando qualquer violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o
exposto,
PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que concerne ao mérito propriamente dito, é incontroverso que a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos autos de apreensão, laudo preliminar de constatação
,
bem como pelo registro da prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

O entorpecente apreendido – 13 (treze) porções de cocaína – foi identificado por laudo expedido por perito criminal, instrumento válido e dotado de fé pública
.

A propósito,
conforme orientação
desta Câmara Criminal,

“
a
ausência de laudo definitivo

constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícit
a

no exame de constatação preliminar
”
.

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

A autoria, por sua vez, emerge com clareza do conjunto probatório, especialmente dos testemunhos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem
,
relata
ndo
, com precisão e coerência, que localizaram 13 porções de cocaína prontas para a venda em posse do recorrente, o qual, ao ser questionado, afirmou que realizaria a comercialização do entorpecente na tabacaria mencionada.

É importante destacar que não pesa qualquer alegação ou prova de que os policiais tivessem qualquer animosidade ou interesse pessoal em incriminar o acusado.

A jurisprudência pátria, nesse ponto, é categórica no reconhecimento da idoneidade dos depoimentos policiais, quando prestados sob contraditório e sem indícios de parcialidade
.

Igualmente, a
alegação defensiva de que o entorpecente apreendido
se destinava
ao consumo pessoal não encontra respaldo nos autos.

A forma de fracionamento da droga – 12 porções de cocaína e 1 invólucro maior – evidencia a intenção mercantil da conduta.

Deveras,
a fragmentação da substância, aliada à confissão informal de que seria vendida, é indicativo inequívoco de tráfico, não sendo a simples alegação de ser usuário suficiente para afastar a traficância.

O
§

2o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece um conjunto de critérios objetivos e subjetivos para a distinção entre usuário e traficante.

São eles: natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes criminais.

Trata-se de critérios cumulativos, cuja presença deve, no seu conjunto, conduzir a juízo seguro sobre a finalidade da posse da substância.

No caso concreto, foram apreendidas 13 (treze) porções de cocaína, das quais 12 estavam individualizadas e prontas para comercialização, além de um invólucro de maior dimensão com a mesma substância.

Esse modo de fracionamento e acondicionamento não se compatibiliza com o uso pessoal, mas sim com a logística típica do tráfico varejista, usualmente denominado “
tráfico formiguinha”

De fato
, o modo de acondicionamento da droga e sua apreensão em local sabidamente utilizado para o tráfico são fatores que afastam a presunção de uso próprio e evidenciam a mercancia.

Ademais, a
versão dos policiais militares – ambos em consonância entre si e prestando depoimentos coerentes – registra que o próprio apelante, no momento da abordagem, admitiu que se dirigia à tabacaria com a finalidade de vender a droga.

Tal declaração, conquanto informal e extrajudicial, possui relevo probatório na medida em que está em perfeita consonância com o restante do acervo e é reveladora da real intenção do agente.

Ademais, não se constatou nos autos qualquer elemento indicativo de uso pessoal
, pois
não foram apreendidos instrumentos comumente associados ao consumo, como cachimbos, canudos, papelotes vazios ou similares.

Tampouco o
apelante
apresentou, em qualquer momento da persecução penal, prova ou sequer alegação de dependência química, limitando-se a silenciar sobre os fatos, direito que lhe é assegurado, mas que, no contexto probatório, enfraquece a pretensão de desclassificação.

A doutrina majoritária e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a condição de eventual usuário não descaracteriza, por si só, o tráfico, quando há prova de finalidade mercantil
.

In
casu
,
a
abordagem ocorreu em frente a uma tabacaria, local que, segundo os depoimentos colhidos, era notoriamente associado à prática de tráfico de entorpecentes na cidade de Lucas do Rio Verde.

O local, o horário, o comportamento suspeito dos abordados e a tentativa de dispersão ao avistarem a viatura policial integram um contexto circunstancial clássico de tráfico em ambiente urbano.

Portanto, não há como acolher a tese absolutória nem a pretensão de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, pois o conjunto fático-probatório converge de forma inequívoca para a conclusão de que o réu portava substâncias entorpecentes para fins de traficância, e não para consumo próprio.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
conso
nância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025